Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-81.2020.8.11.0052
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA DOMINGA DA SILVA - CPF: 017.895.451-96 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 860.707.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000282-81.2020.8.11.0052 – PJE

Data do Julgamento:

28.06.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO

Recorrente:

BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

Recorrida:

MARIA DOMINGA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS DE ANUIDADE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de desconto indevido. A Recorrida sustenta ter sido surpreendida com descontos indevidos referente a anuidade de cartão de crédito não contratado em seu benefício previdenciário no valor total de R$ 120,52 (cento e vinte reais e cinquenta e dois centavos), assim, pleiteia pela declaração da inexistência da relação jurídica, restituição das parcelas descontadas, além de compensação por danos morais.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual condenou o requerido a restituir, em dobro, o valor descontado na folha de pagamento da parte autora em razão da anuidade do cartão de crédito não contratado, no valor R$ 241,04 (duzentos e quarenta e um reais e quatro centavos), já em dobro, e por fim, condenou a ré a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

3.
A prestação do serviço pela empresa Recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciado nos autos, descontos indevidos no benefício previdenciário da Recorrida, provenientes de suposto contrato de cartão de crédito não contratado.

4.
Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento, vez que a instituição financeira
não acostou aos autos, documentação hábil capaz demonstrar a existência da contratação, bem como a legitimidade dos descontos efetuados.

5.
Dessa maneira, a declaração de nulidade da suposta contratação de cartão de crédito discutido nos autos e restituição dos valores descontados indevidamente de forma dobrada são medidas impositivas ante a inexistência de comprovação acerca da regularidade da contratação, como bem reconhecido na origem.

6.
Por outro lado, a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

7.
Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

9.
Sentença parcialmente reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao
reconhecimento da falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar da instituição financeira pelos danos materiais suportados pela Autora
, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

No entanto, entendo que a sentença comporta reforma no que tange a condenação a título de danos morais.

Como se vê, o caso em análise retrata mera hipótese de cobrança/desconto indevido.

E na esteira da jurisprudência desta E. Turma Recursal, a mera cobrança indevida, não configuram, por si só, dano moral.

Com efeito, ainda que tenha havido cobrança/desconto indevido, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

Pelo todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar parcialmente a sentença objurgada e
EXTIRPAR
a condenação por danos morais, no mais, mantendo-se, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022